Tribunal: TJDFT
Processo: 0743574-60.2023.8.07.0000
Órgão julgador: ASIEL HENRIQUE DE SOUSA
Órgão colegiado: CÂMARA CRIMINAL
Data de julgamento: 2024-03-06
Data de publicação: 2024-03-25

Ementa:
PENAL E PROCESSO PENAL. REVISÃO CRIMINAL. LATROCÍNIO TENTADO. REANÁLISE DA DOSIMETRIA. POSSIBILIDADE. FRAÇÃO REDUTORA. TENTATIVA INCRUENTA. INTER CRIMINIS. PARTE CONSIDERÁVEL PERCORRIDA. FRAÇÃO IDEAL DE 1/2.
1. A Revisão Criminal é uma ação que objetiva desconstituir a decisão condenatória transitada em julgado, cuidando-se de medida excepcional e restrita às hipóteses previstas em lei.
2. Quanto à pena aplicada, a revisão criminal não se presta a reexaminar individualização da pena, somente sendo possível quando os critérios de dosimetria se apresentam contrários ao texto legal, à evidência dos autos ou à jurisprudência firmada.
3. Se a tentativa é incruenta, mas consumada a subtração, não se aproximando o atentado contra a vítima do resultado morte, mostra-se adequada a aplicação da redutora na sua fração mediana de 1/2.
4. Revisão Criminal julgada parcialmente procedente.